Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708104-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOSTINHO GERSON MACHADO, EDEMILSON ALVES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O requerimento de habilitação apresentado por MARLENE AMARAL DE SOUSA (IDs 18938041/18938048) é estranho aos presentes autos, pois se refere ao precatório n. 1779-9/98. Portanto, nada há a prover em relação ao requerimento ID 18938041. 2. Ademais, eventual discussão a respeito do negócio de cessão de crédito supostamente realizado por AGOSTINHO GERSON MACHADO e MARLENE AMARAL DE SOUSA ultrapassa os limites desta Coordenadoria de Precatórios e deve ser analisada nas vias judiciais, caso os interessados entendam pertinente. 3. Por fim, quanto à expedição de certidão de titularidade pleiteada no ID 18306536, intimem-se AGOSTINHO GERSON MACHADO e EDEMILSON ALVES DOS SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem o nome e o CPF/CNPJ do(s) interessado(s) na aquisição dos crédito. Ainda, deverá AGOSTINHO GERSON MACHADO, no mesmo prazo, apresentar procuração específica ao Dr. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS conferindo-lhe poderes para requerer e retirar certidão de crédito relativa ao precatório n. 0708104-70.2020.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios